Tribunal: TJDFT
Processo: 0728122-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728122-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO FELIPE DOS REIS DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: MARILENA RIBEIRO DE ALMEIDA ASEVEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA EM MARCHA RÉ. ATROPELAMENTO. FALTA DE CAUTELA DO CONDUTOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. PROVAS. DANOS MORAIS. LESÃO FÍSICA. COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos de condenação a danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito com atropelamento da autora. 2. Não configura nulidade por ausência de fundamentação o fato de a sentença ter deixado de seguir jurisprudência invocada pela parte, segundo disposto no artigo 489, §1o, VI do Código de Processo Civil, uma vez apenas ser aplicável o dispositivo nos casos em que há precedente com força vinculante. Preliminar rejeitada. 3. A responsabilidade civil extracontratual tem como fundamento o cometimento do ato ilícito, que consiste na ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que viola direito ou causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, devendo estar presente o elemento subjetivo da culpa. 4. Ao realizar a manobra em marcha ré, o CTB determina que o condutor deve verificar se há riscos à segurança no trânsito. Da análise fática do caso, os vídeos demonstram que a manobra foi realizada com uma grande distância, de modo abrupto, sem o imperioso cuidado e a atenção com o fluxo de veículos e pedestres da via. 5. O dano moral se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo. Nos autos do processo, fica evidente que a conduta do réu causou grande aflição à autora, com abalo psicológico decorrente do acidente, bem como lesão à integridade física da autora, inclusive redução da mobilidade do antebraço esquerdo por mais de trinta dias, como se constata no laudo do IML. 6. A indenização tem função punitivo-pedagógica, devendo ser equacionada entre, de um lado, a natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem que possa constituir enriquecimento ilícito, e, de outro lado, o caráter punitivo ou inibitório ao ofensor, que deve encontrar na penalidade a que ficou submetido um fator de desestímulo à repetição da falta que cometeu. Para tanto, é importante ter como parâmetros a gravidade, a extensão do dano (intensidade e duração do sofrimento), o tipo de bem jurídico lesado, o antecedente do agressor e a reiteração da conduta, a capacidade econômica das partes e a repercussão da ofensa à personalidade no caso concreto. 7. O juiz a quo fixou em sentença dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Considerando os parâmetros mencionados acima, entendo que esse valor fixado na sentença está de acordo com os elementos dos autos, seguindo juízo de razoabilidade e proporcionalidade e a jurisprudência desta Corte. 8. Como houve a manutenção da condenação do réu por danos morais e materiais, mesmo que com valores abaixo do pedido na inicial, acolho a alegação de sucumbência mínima. 9. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 945 do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento de culpa concorrente. Aduz que a conduta da vítima foi determinante para o resultado do evento. Assevera que cada parte deve arcar com seu prejuízo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 945 do Código Civil. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido já se manifestou a Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso em estudo, o Tribunal estadual, analisando detidamente o acervo fático-probatório do respectivo feito, consignou expressamente não haver elementos nos autos para reconhecer a culpa concorrente da parte recorrida no que concerne aos danos alegados na inicial. 2. Desse modo, não há como alterar a convicção formada pelo Colegiado local e aferir a alegada culpa concorrente em virtude da conduta da autora, sem que se proceda ao reexame do acervo fático-probatório deste processo, o que não se admite nesta instância extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.041.219/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. DDocumento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010